Tribunal: TJBA
Processo: 0012397-69.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012397-69.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, RODRIGO BRITO DA NOVA

APELADO: LISOMAR FAGUNDES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA
NO DOMICÍLIO
ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
O presente recurso foi interposto contra a sentença que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do autor após intimação pessoal para dar andamento ao feito. O pedido recursal é pela anulação da referida sentença, com determinação do regular prosseguimento do processo.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico, em domicílio cadastrado pela parte no sistema do Poder Judiciário, é válida para fins de caracterização do abandono da causa e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir
O art. 485, III, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito da demanda quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, desde que tenha sido previamente intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.
Nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, é dever das empresas públicas e privadas manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações, considerando-se válidas aquelas encaminhadas por meio eletrônico, salvo ausência de confirmação expressa no prazo legal.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a intimação pessoal do autor é imprescindível para a extinção do feito por abandono da causa, sendo válida a realizada por meio eletrônico nos casos em que a parte possui domicílio cadastrado no sistema do Poder Judiciário.
No caso concreto, verificou-se que o apelante foi devidamente intimado por meio eletrônico, em domicílio cadastrado, para promover o andamento do feito, contudo permaneceu inerte, justificando-se a extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal do autor para suprir a falta processual prevista no art. 485, III, do CPC pode ser realizada por meio eletrônico, desde que em domicílio cadastrado no sistema do Poder Judiciário. 2. A inércia do autor após intimação válida configura abandono da causa, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 246, § 1º e § 1º-A.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0012397-69.2006.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelados,
CARBONIL DO BRASIL LTDA, LISOMAR FAGUNDES DA SILVA
e ROBERTO LAZARO BARBOZA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA